Tribunal: TJBA
Processo: 8008169-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008169-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO AGRAVADO: JAILTON SANTANA LISBOA Advogado(s):ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONECTADO A CONTRATO DE MÚTUO E DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA CONTRATUAL E VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por RAÍZEN S/A contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/BA que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, ajuizada pela própria agravante em face de JAILTON SANTANA LISBOA, deferiu tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização do leilão extrajudicial de imóvel ofertado em garantia. A agravante alegou ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, autonomia contratual entre os pactos firmados, violação ao princípio do pacta sunt servanda e risco à segurança jurídica. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e o posterior agravo interno, prejudicado pelo julgamento de mérito do agravo principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada apresenta fundamentação adequada nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (iii) determinar se a execução da garantia fiduciária poderia prosseguir diante da alegada autonomia contratual entre os instrumentos celebrados pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com análise concreta dos elementos dos autos, nos moldes do juízo de cognição sumária que rege as tutelas de urgência. Verifica-se interdependência entre os contratos de fornecimento de combustíveis, mútuo e alienação fiduciária, celebrados na mesma data e com vencimentos coincidentes, o que afasta a tese de autonomia entre os pactos. A jurisprudência autoriza a concessão de tutela provisória para impedir a consolidação da propriedade fiduciária quando houver indícios de controvérsia relevante quanto à origem da dívida ou à regularidade da execução, visando evitar dano irreparável à parte devedora. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: o perigo de dano se evidencia na possível perda do imóvel antes do julgamento do mérito; a probabilidade do direito decorre da necessidade de se apurar, com base na boa-fé objetiva e na função social dos contratos, a legitimidade da cobrança. A suspensão da consolidação da propriedade não representa descumprimento ao princípio do pacta sunt servanda, mas sim medida cautelar voltada à preservação da utilidade da prestação jurisdicional. Não há risco de irreversibilidade da medida, podendo a execução extrajudicial ser retomada futuramente, caso não subsistam os óbices jurídicos ora identificados. O agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo restou prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fundamentação das decisões interlocutórias que concedem tutela de urgência deve considerar o juízo de cognição sumária e os elementos constantes dos autos. A concessão de tutela provisória para suspender a consolidação da propriedade fiduciária é admissível quando há interdependência entre contratos e risco de dano irreversível. A suspensão cautelar da execução extrajudicial de garantia fiduciária não configura violação ao pacta sunt servanda, mas sim medida voltada à preservação da utilidade da jurisdição até o julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, IV, 931, 937, I, e 1.021, §1º; CC, arts. 421, 421-A, §1º, e 422. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 0079186-51.2023.8.16.0000, Rel. Des.ª Vania Maria da Silva Kramer, j. 14.02.2024; TJ-SC, AI nº 5072925-94.2022.8.24.0000, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 31.08.2023; TJ-RJ, AI nº 0047512-71.2023.8.19.0000, Rel. Des.ª Cláudia Telles de Menezes, j. 21.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008169-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. e como apelada JAILTON SANTANA LISBOA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .